Tribunal: TJSP
Processo: 2142776-23.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Revogação da prisão temporária. Impossibilidade. Autos insuficientemente instruídos, não sendo possível aferir o pedido do paciente. Existência de ilegalidade patente não demonstrada. – ORDEM DENEGADA.